Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pluralidade de credores com penhora no rosto dos autos. Transferência imediata de valores entre contas judiciais – inviabilidade. Necessidade de instauração do incidente de concurso singular de credores. Decisão reformada.